Tribunal: TJDFT
Processo: 0749821-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749821-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO FRANCA DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO FRANÇA DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (no 0727531-84.2019.8.07.0001). A decisão contestada indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do ora agravante, nos termos a seguir reproduzidos: 1. O executado apresentou impugnação à penhora na petição de ID n. 174284972, contra a decisão de ID n. 173620129. (...) 6. Passo à análise do requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça requerido pelo executado. 6.1. Verifico que a declaração de hipossuficiência de ID n. 174289255 está sem assinatura válida, pois aparentemente foi realizada digitalmente, sem a devida assinatura e aposta em página diversa da declaração, apesar do espaço disponível. 6.2. Quanto às alegações de que está realizando gastos médicos de alto valor, o único documento que subsidia sua alegação é o “relatório médico” de ID n. 174755557 que indica que está usando três medicamentos, sem indicar a doença ou situação clínica do paciente, sem assinatura digital válida. 6.3. A declaração de imposto de renda de ID n. 174287017 está parcialmente preenchida, constando apenas os valores supostamente gastos com despesas médicas. 6.4. Os extratos de ID n. 174287020 aparentemente também não indicam gastos médicos. 6.5. Ante o exposto, não há elementos que indiquem que o executado não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. 6.6. Assim, em razão da falta do preenchimento dos pressupostos legais, indefiro o pedido da gratuidade da justiça formulado pelo executado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. (...) 8. Passo à análise da penhorabilidade valores bloqueados na conta do executado através do sistema SISBAJUD. 9. Inicialmente, esclareço que este Juízo sempre age com cautela evitando constrições indevidas em contas salário e em cadernetas de poupança, promovendo o imediato desbloqueio quando a constrição ocorre em contas desta natureza, o que não é o caso dos autos, em que foram bloqueadas em conta corrente. 10. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. Neste sentido: Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/4/2023. 11. O executado alega que está sem trabalho e em tratamento de lesão e que por isso, recebeu R$ 500,00 (quinhentos reais) de um amigo, conforme documentação anexa, valor este que foi bloqueado por ordem deste Juízo. 12. O art. 833, inciso IV, do CPC descreve que são impenhoráveis as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 13. Analisando os extratos de ID n. 174287020 verifico que em setembro o executado recebeu transferências de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. fus 14. Conforme argumentação acima, relatório médico de ID n. 174755557 que indica que o executado está usando três medicamentos, sem indicar a doença ou situação clínica do paciente. Não há outro documento que comprove a situação de saúde do executado ou gastos com despesas médicas. 15. Quanto aos demais valores, o executado alega que está sem trabalho, mas o extrato bancário mostra que tem recebido depósitos constantes em sua conta corrente, que não justifica. 16. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso IV, do CPC, rejeito a impugnação à penhora nas contas do executado. 17. Intimem-se. 18. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito e indicar os dados da conta bancária de sua titularidade para o levantamento dos valores bloqueados no ID n. 173863300. Prazo: 5 (cinco) dias. 19. Apresentados os dados, expeça-se alvará eletrônico (Omitiu-se)(Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 53674521), além de renovar o pleito pela gratuidade de justiça, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja sustado feito executivo de origem, impedindo-se a prática de qualquer ato de constrição contra o patrimônio do agravante. No mérito, requer seja declarada a nulidade da penhora realizada em conta corrente na qual o executado recebe seus rendimentos. Para tanto, alega ser economicamente hipossuficiente, e que a conta na qual fora realizada a penhora destina-se a receber contribuições de familiares e remuneração imprescindíveis para seu sustento. Despacho de ID 53830781 determinou a intimação da parte agravante para que pudesse juntar documentação comprobatória dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça, em especial extratos bancários de todas as contas que possui. Petição de ID 54240848 declarou que as contas bancarias junto a instituições financeiras diversas ao Banco do Brasil não possuem movimentação e apresentou documentação que alega comprovar sua condição de saúde bem como extratos bancários de conta junto ao Banco do Brasil. Decisão de ID 54294693 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, especialmente diante da não apresentação dos extratos bancários solicitados e determinou a comprovação do pagamento do preparo. Petição de ID 54306509 pugna pela reconsideração da decisão de ID 54294623 quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e apresenta comprovante de pagamento de preparo (ID 54614965). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, nada a prover quanto ao pleito de reconsideração da decisão de ID 54294693, porquanto devidamente recolhido o preparo recursal (ID 54614965). Desse modo, a incompatibilidade entre o pedido de gratuidade e o ato formal de recolhimento do preparo leva à preclusão lógica daquele pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DE IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PERMUTA. PERDA DO BEM POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EVICÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher o respectivo preparo representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, não fazendo jus ao benefício (...) 9. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1749350, 07039960320228070008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Conforme relatado, a decisão combatida dispõe que o ora agravante não foi capaz de comprovar a razão de impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente, uma vez que o recorrente recebimento de valores em conta milita em desfavor das alegações não comprovadas de que eventuais valores eram apenas os necessários a seu sustento e tratamento de saúde. Com efeito, a sentença prolatada no feito registrado ao no 0727531-84.2019.8.07.0001 (ID 69908633, dos autos originários) homologou acordo celebrado entre as partes da ação originária de cobrança. Alegadamente descumprido o acordo, a ora agravada pleiteou o presente cumprimento de sentença, no qual foi deferia a busca por recursos nos sistemas eletrônicos disponíveis ao tribunal em razão da ausência de resposta do ora agravante à intimação para pagamento. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Cumpre, por oportuno, reproduzir o teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegado pelo devedor como fundamento da impenhorabilidade requerida, a conferir: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (Omitiu-se) Caberia ao recorrente, portanto, comprovar liminarmente a probabilidade de sucesso do presente recurso, bem como o perigo de dano. A par de suas alegações por vezes contraditórias, o ora agravante não foi capaz de trazer ao Juízo documentos que convençam da impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas correntes de sua titularidade junto a duas instituições financeiras diferentes (ID 173863300, dos autos originários). Além de não ser capaz de comprovar sua insuficiência financeira para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, as controversas alegações de que não trabalha por motivo de doença e faz trabalhos esporádicos cuja remuneração não lhe permite o sustento não encontram lastro documental. Nesse sentido, a reapresentação, em sede recursal, da documentação juntada à origem carrega os mesmos vícios identificados pelo Juízo de origem. Com efeito, o laudo médico de ID 54240850 não possui assinatura, especifica de forma codificada a possível doença e, ainda assim, atesta que há total remissão do quadro. Por sua vez, os atestados médicos de ID 54240852 apenas indicam a sugestão de afastamento do trabalho durante certo período sem descrever sua condição ou esclarecer quanto aos alegados gastos. Ressalto que os extratos apresentados denotam depósitos de valores não negligenciáveis que o executado defende tratar-se de remuneração eventual somada a transferências de familiares imprescindíveis para seu sustento. Ocorre que não demonstra quaisquer gastos extraordinários e, tal como pontuado pelo Juízo de origem à decisão combatida, apenas no mês de setembro, seu companheiro teria depositado aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem que haja qualquer prova de que tais recursos seriam consumidos com alguma necessidade extraordinária que justifique a condição de mero sustento definida ao inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a realização de tal prova é dever do executado, como prevê o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. Portanto, em não havendo provas robustas da impenhorabilidade dos valores, não há que se falar em probabilidade de provimento recursal. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE RENDA RECEBIDA POR ESPOSA, DECORRENTE DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO COM ENDEREÇOS DISTINTOS. CONSTRIÇÃO EM QUATRO BANCOS. VÁRIOS DEPÓSITOS PIX EFETUADOS POR PESSOAS DISTINTAS DAS LOCATÁRIAS INDICADAS NOS CONTRATOS ANEXADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 E ART. 854 §3o CPC. ÔNUS PROCESSUAL DESATENTIDO. DIREITO ALHEIO PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18, CPC. MEIOS PRÓPRIOS DE DEFESA PARA A PESSOA EVENTUALMENTE PREJUDICADA. ART. 674, CPC. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 5. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. (Acórdão 1794360, 07360163720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator